Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-02.2022.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-02.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATO SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA ENTRE OS DEMANDANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

Deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança se a parte autora não comprova a existência do negócio jurídico entre as partes e da dívida dela decorrente, fato constitutivo do direito alegado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000142-02.2022.8.11.0109

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

ADRIANA TIRAPELLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT,
Dr.
Edson Carlos Wrubel Júnior
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ADRIANA TIRAPELLE
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o banco ora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim com honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela ré, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante narra que
“
trata-se de ação de cobrança ajuizada em face de Adriana Tirapelle, em razão de débito oriundo do contrato no 3965125, cuja quitação do valor do contrato ocorreria mediante o pagamento de parcelas anuais em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma”
(sic).

Alega que
“a parte possui um débito oriundo do contrato no 3965125, sendo indicado, inclusive, o valor da segunda parcela do respectivo contrato no valor de R$50.102,78, com vencimento no dia 30/01/2018, cuja parcela está indicada na planilha juntada aos autos”
(sic).

Sustenta que
“foi juntado aos autos o extrato bancário completo da apelada desde o ano de 2016, por meio do qual é possível localizar que a primeira parcela do respectivo contrato foi debitada em sua conta bancária”
(sic).

Aduz que
“o
extrato bancário comprova claramente que o valor da primeira parcela foi debitado em sua conta
, sendo expressamente indicado que se trata da primeira parcela

do contrato no
39651125.
Além disso, é necessário elucidar que o débito do contrato objeto

da ação de cobrança é oriundo de contratação realizada em 22/04/16, mediante pagamento

de parcelas anuais, sendo a segunda parcela com previsão de vencimento para o dia

30/03/2018”
(sic).

Assevera que
“
o contrato no
39651125
foi efetuado mediante a previsão de pagamento do valor contratado em parcelas anuais, a serem descontadas da conta corrente da ré no dia 30 de março de cada ano. Assim, no extrato bancário juntado aos autos foi devidamente comprovado que a primeira parcela foi debitada na conta da devedora”
(sic).

Frisa que
“as demais parcelas não foram descontadas da conta corrente da parte ré por ausência de saldo, haja vista que a parte não possuía cheque especial suficiente para suportar o valor anual da parcela do empréstimo
” (sic).

Defende que
“ao contrário do entendimento do douto juízo, entende a parte autora que é suficiente que a ação esteja instruída com os documentos da conta corrente e o demonstrativo do débito, visto que hábeis a demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da ação empreendida”
(sic).

Com essas conspirações, diz que
“não há que se falar ausência de provas, nem mesmo de desqualificação dos documentos juntados, uma vez que, aptos a compor à lide, devendo ser rejeitadas as argumentações expendidas pelo réu e devidamente apreciados todos os documentos juntados por esta instituição financeira, o que não foi devidamente realizado pelo juízo, o qual desconsiderou as demais provas colacionadas, embora apresentadas ainda dentro da fase de instrução, culminando em cerceamento de defesa, razão pela qual merece ser reformada a sentença exarada pelo juízo a quo”
(sic - Id 112078583).

Contrarrazões ofertadas no Id 257388224, onde a apelada pede pelo desprovimento do apelo, considerando ausência de provas válidas para lastrear a ação de cobrança.

Preparo recolhido no Id 257388221.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente,
pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Trata-se de ação de cobrança promovida por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
ADRIANA

TIRAPELLE
, por meio da qual a parte autora afirma ser credora da quantia de R$419.461,38 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito

centavos), decorrente de empréstimo em conta corrente.

Citada, a ré apresentou contestação, aduzindo como

preliminares/prejudiciais à inépcia da inicial, pois a parte autora não esclareceu os fatos nem juntou

documentos comprobatórios, bem como o decurso do prazo de prescrição quinquenal. Sustenta que

só realizou uma contratação com a autora, no ano de 2019, já quitada.

Réplica apresentada, sendo rebatidos os pontos alastrados na

contestação.

Ato contínuo, o magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que
“a petição inicial não esclarece a origem da dívida pleiteada e não foi devidamente instruída com documentos que permitissem aferir a pretensão autoral, tem-se que a parte não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC)”
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E diante das particularidades da lide em apreço, tenho que a sentença deve ser mantida.

Digo isso porque, denota-se que a instituição financeira, visando comprovar o fato constitutivo do direito invocado, instruiu a petição inicial com extrato da conta corrente da parte requerida e planilha de demonstrativo do suposto débito (Ids 257388184 a 257388186).

O referido documento, embora contenha dados de suposta conta bancária da ré, se apresenta nos autos de forma meramente informativa acerca da alegada liberação de crédito, de modo que não ressai da mencionada prova qualquer autenticação bancária, como também não consta da mesma qualquer chancela da parte supostamente devedora, seja física ou eletrônica.

O pedido foi instruído também com o "Demonstrativo do Débito", documento que, de igual modo, não tem aptidão para representar qualquer vinculação entre as partes litigantes.

Na ação de cobrança, que tramita sob o rito ordinário, permite o seu ajuizamento fundado em prova indiciária, contudo ela exige, dependendo dos elementos concretos que dela ressai, comprovação robusta de sua relação com o fato deduzido pela parte, o que pode ocorrer durante a instrução do processo.

No caso dos autos, constata-se que os demonstrativos apresentados pela parte autora não evidenciam a existência da alegada dívida de forma segura, haja vista o conteúdo meramente informativo.

Relevante registrar que, ao tempo da instrução do processo, foram as partes intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, comando sobre o qual o recorrente requereu o prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide (Id 257388216), resultando na prolação da sentença nas condições apresentadas pelas partes.

A propósito, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor a produção da prova do fato constitutivo de seu direito.

Sobre o ônus da prova leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio."
(In Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 507)

Desse modo, ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

A propósito, colacionado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91.2023.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10090891720188110002, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025